Tribunal: TJPA
Processo: 0009654-97.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/OUTUBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇ¿O CÍVEL - N.º 0009654-97.2012.8.14.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.
APELANTE(S):
MASSA FALIDA DE DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A
ADMINISTRADORA JUDICIAL:
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADO(S):
NÃO HABILITADO
APELADO:
SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS E REVISTAS PORTA-A-PORTA LTDA - EPP.
ADVOGADO:
BRUNA GRELLO KALIF (OAB/PA N. 16.507)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MASSA FALIDA. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PODERES DE ANTIGOS PATRONOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. PREJUÍZO À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
dos embargos de declaração, e por conseguinte manter na integra os termos do acórdão vergastado nº. 200.734, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBAR
GOS DE DECLARAÇ¿O EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇ¿O CÍVEL - N.º 0009654-97.2012.8.14.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.
APELANTE(S):
MASSA FALIDA DE DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A
ADMINISTRADORA JUDICIAL:
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADO(S):
NÃO HABILITADO
APELADO:
SERVIÇOS DE ENTREGA DE JORNAIS E REVISTAS PORTA-A-PORTA LTDA - EPP.
ADVOGADO:
BRUNA GRELLO KALIF (OAB/PA N. 16.507)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeitos modificativos,
opostos por DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A

contra o acórdão nº. 200.734, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Privado conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno, no sentido de
julgar parcialmente procedente os pedidos da demanda e assim condenar a demandada, ora embargante,
ao pagamento do valor de R$-403.940,00 (quatrocentos e três mil novecentos e quarenta reais) a título de compensação pela rescisão unilateral imotivada, acrescido de juros moratórios e correção pela taxa SELIC, por se tratar de ilícito contratual desde a data da citação (fls. 335/346).

A embargante afirma que o acórdão é omisso. Sustenta, em suma, que seria indispensável a prova testemunhal para comprovação de motivação da rescisão contratual, bem como que não se observou a necessidade de verificação da boa-fé objetiva da embargante, considerando aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido (CC, art. 422), o que afastaria a possibilidade de indenização da embargante na forma do art. 603 do CC.

Embora intimado, a embargada não apresentou manifestação aos aclaratórios, conforme certidão de fl. 366.

Em petição de fls. 373/378, os patronos da embargante noticiaram que a existência de sentença que decretou a falência da então sociedade empresária DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A, bem como informaram que o juízo falimentar determinou a nomeação de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA na condição de Administradora Judicial da massa falida, sendo que esta revogou expressamente os poderes outorgados aos anteriores advogados habilitados nos autos.

Em despacho de fl. 387, determinei a intimação da embargante e da Administradora Judicial, a fim de que fosse habilitado novos advogados e, consequentemente, efetivasse a regularização da capacidade processual.

Consta, à fl. 390/391, certidão de que a Administradora Judicial foi devidamente intimada, porém, não houve a regularização da representação processual.
É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do plenário virtual.
Belém/PA, 17 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MASSA FALIDA. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PODERES DE ANTIGOS PATRONOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. PREJUÍZO À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos originariamente por DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A, porém, no curso do processo, esta referida sociedade empresária foi alcançada pela por sentença de decretação de falência, proferida nos autos do Processo nº. 1000990-38.2018.8.26.0100 (fls. 375/378).

Com o decreto de falência constituiu-se a massa falida, cuja representação em juízo se dá através da
Administradora Judicial
, na esteira do que dispõe o art. 75, V, do CPC. Bem por isso, considerando a necessidade de regularização da representação processual, já que houve expressa revogação dos poderes dos advogados (fl. 375) que subscreveram os embargos de declaração em tela, foi efetivada a intimação de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA na condição de Administradora Judicial da massa falida (fls. 390) (CPC, art. 76).

No entanto, embora regularmente intimada, a Administradora Judicial não regularizou a representação com a habilitação de novos advogados, conforme a certidão de fl. 391.

A falta de regularização da representação da parte embargante ocasiona a
incapacidade processual
, prejudicando a própria impugnação recursal. A esse respeito, dispõe o art. 76, §2º, I, do CPC:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
§ 2° Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ confere o seguinte entendimento:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NO RECURSO ESPECIAL NÃO SANEADA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. No caso, embora intimada para regularizar a sua representação no recurso especial, interposto contra decisão publicada sob a vigência do CPC/2015, a recorrente não apresentou tempestivamente a cadeia completa de substabelecimentos conferindo poderes ao advogado signatário da petição daquele recurso, o qual, por isso, não pode ser conhecido.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1741247/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1
. Nos termos do artigo 76, § 2º, inciso I, do CPC/15, verificada a irregularidade da representação processual e descumprida a determinação para sanar o vício, impõe-se o não conhecimento do recurso.
2. Embargos de declaração não conhecido.
(EDcl no AgInt no AREsp 857.617/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 11/10/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA PARTE INSURGENTE QUE ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A não observância do prazo para regularização processual enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1178608/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
INTIMAÇÃO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015.TRANSCURSO DO PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DE FLS.
483-502 DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DE FLS. 503-522 NÃO CONHECIDO.
1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, é vedada a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão judicial.
2. Não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual - art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 -, deixa transcorrer in albis o prazo para o saneamento do vício, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015,
3. Agravo interno de fls. 483-502 desprovido. Agravo interno de fls. 503-522 não conhecido.
(AgInt no AREsp 1060443/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)

Portanto, tendo em vista que a embargante, representada pela massa falida, não efetuou a devida regularização da habilitação de causídicos nos autos, prejudicando a capacidade processual, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e, por conseguinte,
mantenho integralmente os termos do acórdão nº. 200.734.

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO